Tribunal: TJES
Processo: 5002587-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002587-42.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SOLANGE NETTO ANDRADE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE DE VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LEGITIMIDADE DO SÓCIO QUE FIGUROU COMO FIADOR NO ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na interposição do recurso é necessário que haja utilidade e necessidade, hipótese que se apura quando a decisão recorrida for desfavorável ao recorrente. E, no caso em análise, o agravante carece de interesse recursal em relação à tese de validade da citação por edital, pois a decisão lhe foi favorável nesse ponto.

2. Também não conheço as teses de que não há nulidade na desconsideração da personalidade jurídica e de que não há comprovação de que o imóvel é residencial e o único bem de família, pois tais matérias não foram objeto de discussão no
decisum
objurgado, não cabendo a esta relatoria adentrar no seu exame, sob pena de supressão de instância e desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. O sócio que figura como fiador no termo de acordo de parcelamento do débito tributário tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, em consonância com o disposto no art. 4º, inciso II da Lei de n. 6.830/1980.

4. Recurso parcialmente conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão com cópia no id. 2353664, que nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada por ele em face de
SOLANGE NETTO ANDRADE
e

Casa Dos Telefones Ltda
,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade proposta pela sócia, ora agravada, para reconhecer o cerceamento de defesa da sócia no processo administrativo tributário e, por consequência, da sua ilegitimidade passiva para figurar como parte no feito executivo.

Em suas razões (id n. 2353658), aduz o agravante, em síntese que: (i) a citação por edital é válida e não há nulidade na desconsideração da personalidade jurídica; (ii) não há comprovação de que o imóvel é residencial e o único bem de família; (iii) a sócio é legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal porque no acordo de parcelamento firmando entre a empresa e o Poder Público assumiu a posição de garantidora do pagamento; (iv) participação ou não da sócia nos autos administrativos em nada retira sua conduta livre e espontânea de ter assumido a obrigação no parcelamento.

Contrarrazões no id 3648396 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

O presente recurso comporta sustentação oral

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002587-42.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: SOLANGE NETTO ANDRADE.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão com cópia no id. 2353664, que nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada por ele em face de
SOLANGE NETTO ANDRADE
e

Casa Dos Telefones Ltda
,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade proposta pela sócia, ora agravada, para reconhecer o cerceamento de defesa da sócia no processo administrativo tributário e, por consequência, da sua ilegitimidade passiva para figurar como parte no feito executivo.

Em suas razões (id n. 2353658), aduz o agravante, em síntese que: (i) a citação por edital é válida e não há nulidade na desconsideração da personalidade jurídica; (ii) não há comprovação de que o imóvel é residencial e o único bem de família; (iii) a sócio é legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal porque no acordo de parcelamento firmando entre a empresa e o Poder Público assumiu a posição de garantidora do pagamento; (iv) participação ou não da sócia nos autos administrativos em nada retira sua conduta livre e espontânea de ter assumido a obrigação no parcelamento.

Pois bem.

De saída, não conheço da tese relativa a validade da citação por edital por ausência de interesse recursal porque a decisão recorrida, neste ponto, foi favorável entendendo pela validade desse ato processual.

Também não conheço as teses de que não há nulidade na desconsideração da personalidade jurídica e de que não há comprovação de que o imóvel é residencial e o único bem de família, pois tais matérias não foram objeto de discussão no
decisum
objurgado, não cabendo a esta relatoria adentrar no seu exame, sob pena de supressão de instância e desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido é o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios:

[...] Quanto as demais questões de análise do recurso que envolve o processo executivo no tocante à inexistência de fraude à execução e alegação de o móvel ser impenhorável por ser bem de família são matérias que não devem ser discutidas nessa fase processual por supressão de instância. (TJMS; AI 1400665-31.2017.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 06/03/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. No caso vertente, estando o direito demonstrado, este deve ser apreciado na origem, o que impossibilita sua análise nessa esfera de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Agravo de instrumento parcialmente provido. Unânime. (TJRS; AI 0133691-76.2018.8.21.7000; Santana do Livramento; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Silveira Difini; Julg. 19/09/2018; DJERS 26/09/2018)

Por sinal, lembro que, na linha do posicionamento deste e. Tribunal, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
e por isso “
o tribunal deve se limitar apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas no decisum recorrido, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, ensejando supressão de instância.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012196, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020).

Seguindo, em relação a legitimidade da sócia da empresa para figurar no polo passivo, entendo que essa tese deve ser acolhida. Explico.

No decorrer do trâmite processual, o agravante e a empresa executada – Casa dos Telefones Ltda., por meio de sua representante legal, sra. Solange, ora agravada, firmaram acordo de parcelamento de débito tributário em discussão nos autos referente a CDA n. 06101/2004. E, neste acordo, a agravada figurou como fiadora, conforme se depreende da cláusula sétima (id. 2353551), veja-se:

CLÁUSULA SÉTIMA
– Assina o presente,
S
OLANGE NETTO ANDRADE
, inscrito no
CPF sob nº 814.385.237-68
, residente na Rua Constante Sodré, 784, AP 301, Ed João Paulo I, Praia do Canto, Vitória – ES [...], constituindo-se fiador(es) e principal(is) pagador(es) até o valor equivalente ao montante do débito, caso haja a inadimplência na obrigação aqui assumida.

Desta forma, não há que se perquirir a questão da participação ou não da sócia na defesa no processo administrativo tributário, mas apenas a sua responsabilidade por ter assumido a posição de fiadora no parcelamento do débito tributário na empresa em que figura como sócia. E, conforme dispõe o art. 4º, inciso II da Lei de n. 6.830/1980: “
Art. 4º – A execução fiscal poderá ser promovida contra: II - o fiador
”.

E, nesse sentido é o entendimento dos e. Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Sócio administrador. Fiador. Parcelamento. Legitimidade. Inadimplemento. O sócio que presta fiança para garantir as dívidas da sociedade, para garantir parcelamento à sociedade devedora, tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. Cuida-se de responsabilidade de natureza contratual que não depende da prova de ato ilícito. Recurso desprovido. (TJRS; AI 5208519-50.2021.8.21.7000; Caxias do Sul; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria Isabel de Azevedo Souza; Julg. 09/03/2022; DJERS 17/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FIANÇA. DOAÇÃO COM USUFRUTO. IMPENHORABILIDADE. 1.
O sócio que presta fiança para garantir as dívidas da sociedade, para garantir parcelamento à sociedade devedora, é parte legítima para figurar no pólo passivo da execução fiscal
. [...] Recurso desprovido. (TJRS; AI 5205351-06.2022.8.21.7000; Encantado; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Isabel de Azevedo Souza; Julg. 17/11/2022; DJERS 17/11/2022)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INCLUSÃO DE FIADOR DO PARCELAMENTO INADIMPLIDO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. [...] A alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista que o simples indeferimento de produção de prova testemunhal, no caso em exame, não retirou o direito de defesa do apelante, pois a questão questionada nestes autos. sua legitimidade para figurar no pólo passivo da execução. dependia apenas de prova documental, pois a responsabilidade do embargante pela dívida é decorrente de acordo de parcelamento com fiança (Termo de Confissão de Dívida com Fiança). Na hipótese dos autos, a responsabilidade do coexecutado, ADEMAR CORREA JUNIOR, decorre de sua condição de fiador no contrato de parcelamento não adimplido, conforme consta dos autos, não guardando pertinência com o disposto no
art. 135, III, do Código Tributário Nacional
, uma vez que não se trata de redirecionamento da execução fiscal à pessoa do sócio administrador. Com efeito, a teor do que dispõe o
artigo 4º, inciso II
, da
Lei nº 6.830/1980
, a execução fiscal pode ser promovida contra o fiador. [...] Independente da retirada do embargante, então sócio, da empresa, certo é que se manteve hígida a sua responsabilidade pela dívida, oriunda da qualidade de fiador (sócio ou não sócio), sem que eventuais tratativas particulares, alheias à Fazenda Pública, hajam repercutindo para desfigurar os encargos pretéritos avençados no âmbito do parcelamento. Portanto, como a empresa executada tornou insolvente e o embargante assumiu a qualidade de fiador ao assinar, é possível a cobrança do débito do embargante na forma do
art. 4º, II
, da
Lei nº 6.830/80
. Apelação improvida. (TRF 2ª R.; AC 0011732-37.2008.4.02.5001; Quarta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Luiz Antonio Soares; DEJF 06/08/2020)

Desta forma, deve ser reconhecida a legitimidade da agravada para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso e, nesta parte,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida, reconhecendo a legitimidade passiva da sra.
SOLANGE NETTO ANDRADE
e, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
com regular prosseguimento do feito para análise, inclusive, da questão da (im)penhorabilidade do imóvel em discussão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 29/08/2023:

Acompanho o E. Relator.